Tribunal: TJSP
Processo: 0002201-45.2014.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Atropelamento de animal em rodovia – Acidente de veículo envolvendo falta ou deficiência do serviço público - Competência de uma das Câmaras de Direito Público do TJSP – Primado art. 3o, I, item I.7, 'b', da Resolução no 623/2013, atualizado pela Resolução 736/2016 - Redistribuição à Seção de Direito Público determinada – APELOS NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Atropelamento de animal em rodovia – Acidente de veículo envolvendo falta ou deficiência do serviço público - Competência de uma das Câmaras de Direito Público do TJSP – Primado art. 3o, I, item I.7, 'b', da Resolução no 623/2013, atualizado pela Resolução 736/2016 - Redistribuição à Seção de Direito Público determinada – APELOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002201-45.2014.8.26.0140
Registro: 2020.0001047372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002201-45.2014.8.26.0140,
da
Comarca
de
Chavantes,
em
que
são
apelantes/apelados LUIS CARLOS BISCAIM (JUSTIÇA GRATUITA) e
PATRÍCIA
LUCAS
OEHLER
BISCAIM
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002201-45.2014.8.26.0140
2/4
Vara Única da Comarca de Chavantes/SP
Apelantes/Apelados: LUIS CARLOS BISCAIM, PATRÍCIA LUCAS
OEHLER BISCAIM e PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
MM. Juíza de Direito: Dra LEDA MARIA SPERANDIO FURLANETTI
VOTO No 23861
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Atropelamento de animal em rodovia
Acidente de veículo envolvendo falta ou deficiência do
serviço público - Competência de uma das Câmaras de
Direito Público do TJSP Primado art. 3o, I, item I.7, 'b',
da Resolução no 623/2013, atualizado pela Resolução
736/2016 - Redistribuição à Seção de Direito Público
determinada APELOS NÃO CONHECIDOS.
A sentença de fls. 256/265, cujo
relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos morais ajuizada por Luiz Carlos Biscaim e
Patricia Lucas Oehler Biscaim contra Município de Chavantes,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
total de R$ 60.000,00, atualizado monetariamente desde o ajuizamento da
ação e acrescido de juros de mora, a contar da citação. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Inconformadas, as partes recorrem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002201-45.2014.8.26.0140
3/4
Os autores pleiteiam a majoração
da condenação (fls. 268/275).
O Município, por sua vez, alega
ausência de responsabilidade pelo ocorrido (fls. 279/285).
Recurso
recebido
e
bem
processado. Contrarrazões a fls. 288/299 e 301/304.
É o relatório.
Luiz Carlos Biscaim e Patricia
Lucas Oehler Biscaim ajuizaram ação de indenização por danos morias
contra Município de Chavantes. Segundo os autores, em 17/02/2014 seu
filho Matheus Oehler Biscaim trafegava com sua motocicleta pela Rodovia
Wanor Torres Bittencourt, no município de Chavantes, quando foi
surpreendido por um animal bovino no leito carroçável, não tendo tido
condições de evitar o atropelamento. O acidente resultou no falecimento de
Matheus.
Pelo que se observa, trata-se de
demanda que evolve sob a égide do art. 37, § 6o, da CF, podendo, ainda,
pela possível falta de condições de segurança da rodovia, ser debatida na
perspectiva do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002201-45.2014.8.26.0140
4/4
Em semelhante cenário, a matéria
está afeta à Seção de Direito Público, por força do primado do art. 3o, I,
item I.7, 'b', da Resolução no 623/2013,1 e de acordo com iterativa
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
CÍVEL. 9a Câmara de Direito Público e 32a Câmara
de Direito Privado. Ação indenizatória por dano moral.
Acidente em rodovia pública. Choque contra animal na faixa
de rolamento, a ocasionar evento. Debate acerca da
negligência do poder público em manter a boa conservação
de suas vias. Responsabilidade civil do Estado pelo fato do
serviço público. Matéria afeta à Seção de Direito Público, nos
termos do art. 3o, inciso I, item I.7, 'b', da Resolução no
623/2013. Precedentes deste Emérito Órgão Especial.
CONFLITO
PROCEDENTE
para
afirmar
a
competência da Colenda 9a Câmara de Direito
Público.”2
Postas
estas
premissas,
determina-se a redistribuição dos autos à Seção de Direito Público e,
consequentemente, não se conhece dos apelos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 Atualizado pela Resolução 736/2016.
2 TJSP Órgão Especial - Conflito de Competência Cível 0042767- 92.2019.8.26.0000 Rel. Des. Beretta da
Silveira J. 6/11/2019.